Tribunal: TJMT
Processo: 1035017-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035017-08.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (AGRAVADO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), DTH COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 00.970.462/0001-31 (AGRAVADO), DIRECTV BRASIL DTH LTDA. - CNPJ: 01.595.322/0001-93 (AGRAVADO), DIRECTV DTH DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 00.946.031/0001-30 (AGRAVADO), GLA BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.185.731/0001-47 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DTH COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 00.970.462/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRECTV BRASIL DTH LTDA. - CNPJ: 01.595.322/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRECTV DTH DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 00.946.031/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GLA BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.185.731/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTES DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – ERRO NO LANÇAMENTO ORIGINÁRIO – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento tributário. Eventuais vícios existentes no lançamento ou na inscrição na podem ser sanados diretamente na CDA. No entanto, antes da prolação da sentença é possível ao exequente promover a emenda ou a substituição da CDA visando à correção de erro material ou formal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida na apelação cível nº 1035017-08.2022.8.11.0041, que negou provimento ao recurso manejado contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2022727358, em razão da alteração do valor no título.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a alteração promovida não configura modificação do
quantum debeatur
, mas mera correção de erro material (modificação do valor do débito originalmente escrito), com amparo na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a substituição da CDA para ajustes formais ou materiais.

Alega, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou a prerrogativa da Fazenda Pública de corrigir erros materiais nos títulos executivos fiscais, conforme previsão do artigo 2º, §8º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), sem que tal ato implique a nulidade da inscrição. Sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não reconhecer essa prerrogativa, o que, segundo o agravante, compromete a efetividade da cobrança da dívida ativa estadual.

O agravante requer, inicialmente, a reconsideração da decisão monocrática pelo relator, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil. Caso não haja retratação, pugna pelo provimento do agravo interno para reformar a decisão e permitir a continuidade da execução fiscal, afastando a nulidade da CDA nº 2022727358 (Id. 236247172).

A agravada, SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA., apresentou contraminuta defendendo a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que a alteração promovida pelo agravante na CDA implicou modificação substancial do débito lançado, em afronta ao disposto na Súmula 392 do STJ (Id. 241750150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão, por mim proferida, que
reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2022727358, em razão da alteração do valor no título.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, que julgou extinta a execução fiscal por nulidade da CDA.

O Juízo singular fundamentou sua decisão na hipótese de impossibilidade de emenda ou substituição da CDA, considerando que o lançamento de valor original diverso do devido macula o título executivo, determinando a extinção da execução fiscal.

Ao analisar o recurso em tela, reconheci a inviabilidade da emenda ou substituição da CDA no caso em tela, motivo pelo qual neguei provimento ao recurso interposto.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o Estado de Mato Grosso, que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja provido o recurso de apelação e cassada a sentença de origem, dando prosseguimento ao curso da execução fiscal.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Com efeito, a questão acerca da possibilidade de emenda ou substituição da CDA é pacífica no Superior Tribunal de Justiça. In verbis:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (Verbete nº 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça).

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição
(Súmula 392/STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1782735/RS, relator Ministro Herman Benjamin, pulicado no Diário Oficial de Justiça em 22 de maio de 2019).

[...] II. Nos termos da Súmula 392 do STJ, ‘a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução’.

III. A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1.045.472/BA (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 18/12/2009), sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que ‘a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ)’. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 718.502/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1.299.078/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 09/03/2012.

IV. No caso, o Tribunal de origem, na esteira do posicionamento firmado nesta Corte, entendeu que não seria possível a substituição e/ou emenda da Certidão da Dívida Ativa, a fim de substituir o sujeito passivo da obrigação tributária. [...].” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 785026/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2016).”

Destarte, evidente que não assiste razão ao agravante. Como se pode observar no processo administrativo 0116-000.616-1 (ID 101538447) à excipiente foi imposta multa administrativa no valor de R$ 12.000,00 que, conforme cálculo de atualização (pag 164 do PAT), culminou no valor de R$ 18.214,13. Entretanto, foi lançado na CDA o valor de R$ 182.014,13.

O Estado de Mato Grosso reconheceu o equívoco e trouxe em suas contrarrazões à exceção de pré-executividade a CDA com valor de R$ 16.612,99 (Id. 216546339).

A partir disto, resta claro que não se trata de erro meramente material, o qual possibilita a emenda ou substituição da CDA, pois se trata de lançamento equivocado do débito originário, estando, assim, a base de cálculo em desacordo com a lei, logo, o título perde os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona de igual forma. Observa-se:

“[...] 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento.
Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA."
(LeandroPaulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).” 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. ( REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009) - ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.959.303/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.).

Além do mais, estão elencados no art. 202 do CTN os requisitos da CDA. Confira-se:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - O nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição de lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único: A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

No mesmo sentido, o art. 2º, §§ 5º e 6º da LEF prevê:

“Art. 2º. (...)

§ 5º. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio de residência de um ou de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e termo inicial para cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º. A Certidão da Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.”

Diante disso, depreende-se que a CDA em questão afronta o inciso II do art. 202 do CTN, descumprindo um dos requisitos de validade do título executivo.

Ainda, ressalte-se que assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça em situação análoga:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTES DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ DESPROVIDO. (...) Logo, a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, sendo possível à Fazenda Pública apenas ajustar a inscrição ou a CDA ao lançamento, corrigindo erros materiais ou formais acaso cometidos na inscrição do débito ou na extração da respectiva certidão. Não lhe é permitido, porém, alterar o valor do débito lançado (quantum debeatur) e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento (fls. 20/21). 2. Ademais, diante da análise já feita e constatado que a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, não sendo permitido alterar o valor do débito lançado e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento, não há que se falar em substituição da CDA por força da Súmula 392/STJ, onde a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Portanto, se não há vício não há que se falar em substituição, entendimento diverso implicaria em análise da CDA, encontrando óbice no Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1646084 RJ 2016/0333870-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2020).

Inclusive, sobre a aludida temática, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a substituição da CDA é destinada, tão somente, aos casos de correção de erro material ou formal.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – NULIDADE DA CDA – ERRO MATERIA OU FORMAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSBSTITUIÇÃO DA CDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A substituição da CDA antes de proferida a sentença é possível apenas para sanar erros formais ou materiais, conforme Súmula 392/STJ. 2. A existência de divergência entre natureza do tributo, não se trata de mero erro material e sim de vício que macula de nulidade a CDA, porquanto retira desta a certeza e a liquidez do crédito executado. 3. Sentença mantida, recurso desprovido.” (N.U 0006383-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO EM VIRTUDE DA MODIFICAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça para a substituição da CDA é destinada aos casos de correção de mero erro material ou formal, situação que não se amolda ao caso em exame. 2. É cabível a fixação dos honorários de sucumbência em exceção de pré-executividade diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam. 3. A ausência de resistência não afasta o arbitramento, tão só autoriza a sua redução pela metade, conforme artigo 90, caput e § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Recurso não provido.” (N.U 1009392-62.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste agravo interno não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025